Tribunal: TCU
Processo: 043.185/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2065/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.185/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ozeas Oliveira Couto (XXX.931.289-XX); Paulo Afonso da Silva Nunes (XXX.350.438-XX); Paulo Sergio Pereira Costa (XXX.378.204-XX); Paulo Sergio Toledo Macedo (XXX.459.648-XX); Pedro Paulo Carregari (XXX.054.948-XX); Priscilla Regina Vaz de Lima Silva Pinto (XXX.104.728-XX); Rafael Ribeiro Crozatto (XXX.500.349-XX); Rafaela da Silva Pereira (XXX.884.360-XX); Renata Maria Gomes (XXX.316.119-XX); Renato Pereira Amaral (XXX.755.336-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.